Tribunal: TJMT
Processo: 0017392-18.2010.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017392-18.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PRISCILA DE SOUZA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRISCYLA DE SOUZA - CPF: 044.861.991-11 (RECORRIDO), THAISA DA SILVA ARRUDA (VÍTIMA), THAYSA DA SILVA ARRUDA - CPF: 062.712.141-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – AFASTADA A FORMA QUALIFICADA DO DELITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUE AMPAREM A CIRCUNSTÂNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA ISOLADO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2 do TJMT).

Inviável pronunciar a ré pela forma qualificada do delito quando inexistem elementos probatórios suficientes que demonstrem a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, havendo apenas o depoimento extrajudicial da ofendida que não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

0017392-18.2010.8.11.0002, código 253733, que pronunciou
Priscyla de Souza
como incursa no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, afastando, contudo, a qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da pronúncia na parte em que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que seja submetida à análise pelo Tribunal do Júri (Id. 156399996).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 156400002).

A decisão foi mantida em juízo de retratação pelos seus próprios fundamentos (Id. 156400003).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 158808696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Priscyla de Souza
pela prática do delito de tentativa de homicídio na modalidade simples, nos termos do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da peça acusatória:

“(...) no dia 12 de março de 2010, por volta das 06h0Omin, na Avenida 01, Quadra 12, n° 25, Bairro Ouro Branco, nesta cidade de Várzea Grande-MT, a indiciada PRYSCILA DE SOUZA, tomada por animus necandi, agindo com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de THAYSA DA SILVA ARRUDA, crime que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Apurou-se, que na data e horário acima citados, a indiciada PRYSCILA DE SOUZA e a vítima THAYSA DA SILVA ARRUDA estavam retomando de uma festa para suas respectivas casas, ocasião em que desentenderam-se e entraram em vias de fato.

Ato continuo, a indiciada PRYSCILA, muito furiosa com a discussão, correu até sua casa, muniu-se com uma arma branca (faca) e foi em direção à vítima, a qual estava caminhando para a sua residência.

Ao alcançar a vitima THAYSA, a indiciada PRYSCILA jogou pimenta em seus olhos, o que dificultou a defesa da vítima, sendo que nesse momento efetuou vários golpes de faca em THAYSA, que caiu no chão muito ferida.

Pensando ter concluído seu intento criminoso, a indiciada evadiu-se do local.

A vítima foi socorrida rapidamente pelo SAMU e encaminhada para o Pronto Socorro, onde recebeu tratamento médico, o que evitou o resultado morte. (...)”
– Id. 156399953.

Diante de tais acontecimentos, a ré foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Contudo, o magistrado singular ao pronunciá-la afastou a circunstância qualificadora, por entender que não ficou comprovada (Id. 156399987).

Oportuno trazer os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
:

“(...) Por outro lado, verifica-se que não merece prosperar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima narrada na inicial acusatória.

Nesta senda, consta da denúncia que a acusada teria jogado pimenta nos olhos da ofendida para, em seguida, desferir os golpes de faca.

Com efeito, verifica-se dos autos que a versão acima apontada foi extraída, apenas e tão somente, do depoimento extrajudicial da vítima, o qual não foi confirmado em Juízo, em face da sua não localização para comparecer aos autos sob o pálio do contraditório judicial.

Por outro lado, ao ser interrogada em juízo, após admitir a autoria delitiva, a acusada negou ter jogado pimenta nos olhos da vítima.

Desta feita, vislumbra-se que a qualificadora em questão não foi minimante confirmada em juízo por provas coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser excluída. (...)”
– Id. 156399987, p. .

Irresignado, o
parquet,
em suas razões, pugna pela reforma da sentença no tocante ao decote da referida qualificadora, aduzindo, em suma, que a palavra da vítima deve ser considerada com relevância, afirmando, com esteio nas declarações prestadas por ela na fase inquisitiva, que
“o modo como foi perpetrada a ação delituosa pela recorrida PRYSCILA DE SOUZA demonstra ação repentina, inesperada pela vítima, eis que de inopino, sem dar a ela chance defesa”
– Id. 156399997, p.

Com o detido exame dos autos, verifico que a pretensão ministerial não merece acolhimento.

Nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, sendo assim, se o magistrado verificar no caso concreto a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, deverá pronunciá-lo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo o acusado à julgamento perante o Conselho de Sentença.

Ademais, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo em qualquer elemento dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

A
matéria em debate encontra-se sedimentada no âmbito deste Tribunal de Justiça:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado n. 2 do TJMT).

Conforme se observa dos elementos de prova carreados aos autos, não há dados suficientes que amparem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A circunstância em comento foi atribuída porque a acusada teria surpreendido a vítima, reduzindo a sua possibilidade de resistência, ao utilizar um spray de pimenta em seus olhos, sendo que, em seguida, desferiu-lhe os golpes de faca, que atingiram as regiões do tórax e do braço direito da ofedida.

A vítima Thaysa da Silva Arruda narrou na Delegacia:

“(...) QUE quando já amanhecia, saíram da festa e foram em direção as suas casas; QUE ao chegar próximo a sua casa, a declarante foi até um orelhão telefonar, momento que uma gurizada começou a perturbar a declarante, mas a acusada PRISCILA, não gostou do que a declarante havia dito para a gurizada e partiu para cima da declarante e chegaram a trocar uns empurrões e socos e logo pararam a briga, momento que a acusada foi até a sua casa e a declarante continuou andando, momento que a PRISCILA retornou, chamou a declarante e esta ao virar a PRISCILA pegou pimenta passou no olho da declarante e desferiu vários golpes de facas contra a declarante, chegando a atingi-la em diversos locais de seu corpo, sendo braço direito, região das costas e bico do seio esquerdo (...)”
– Id. 156399953, p. 20.

Ocorre que a vítima não foi ouvida em Juízo para confirmar essa narrativa e, se não bastasse isso, não há qualquer outro elemento de prova nos autos que ampare esse fato, a fim de que seja reconhecida a qualificadora em comento.

Impende consignar que esse fato nem sequer foi narrado no boletim de ocorrência, no qual consta somente que a recorrida teria efetuado golpes de arma branca, tipo faca. Veja-se:

“Deu entrada nesta PSM, com 4 perfurações de arma branca a Sra. Thaissa e conforme relatos do acontecido ela e sua amiga Priscila passaram a noite bebendo, quando no começo da manhã, estavam fazendo brincadeiras de trote, e em uma das brincadeiras vieram a entrar em discussão e vias de fato, quando após voltaram a suas casas, enquanto a vítima encontrava-se na sua, a suspeita Priscila foi até sua casa pegou a faca a desferindo 4 facadas, 01 no seio esquerdo, outra debaixo do braço esquerdo e mais 02 do lado direito abaixo do braço. A vítima continua sendo medicada e não corre risco de morte. A suspeita não se encontrava mais pelo local. ” (sic)
– Id. 156399953, p. 17.

Outrossim, também não há nada nesse sentido no prontuário médico formulado no pronto socorro (Id. 156399953, p. 56) ou mesmo no laudo pericial produzido (Id. 156399953, pp. 62-65), nos quais constam apenas as lesões decorrentes das facadas, sem qualquer menção sobre eventual irritação nos olhos da ofendida, por exemplo.

Dessume-se que a ré confessou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvida, afirmando ter desferido os golpes de faca contra a vítima, porém negou, peremptoriamente, ao ser questionada perante a autoridade judiciária, que tenha utilizado pimenta nos olhos da ofendida. Relatou, em síntese, que elas iniciaram uma discussão no dia dos fatos, até que entraram em vias de fato, quando, então, muniu-se de uma faca de cozinha e desferiu-lhe os golpes (Id. 156399953, pp. 27-30 e mídia audiovisual, Id. 156399980).

Insta consignar que é inviável fundamentar a pronúncia, incluindo as circunstâncias qualificadoras, com base, exclusivamente, em elementos inquisitivos (CPP, art. 155).

Convém trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri.”
(STJ, REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 29.11.2021).

Nesse contexto, observo que a circunstância qualificadora em exame não encontra amparo nas provas produzidas, pois, embora houvessem inicialmente indícios da sua configuração, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não ampara esses indícios, tampouco há qualquer outro elemento de prova produzido, ainda que, na fase inquisitiva nesse sentido, o que torna inviável a pronúncia da acusada na forma qualificada do delito.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023